Tribunal: TJDFT
Processo: 0717364-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, em que a parte recorrente alegou supostas omissões e contradições, notadamente quanto à análise da boa-fé do adquirente, à necessidade de penhora formal para caracterização de fraude à execução e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do princípio da proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se os embargos servem ao fim de prequestionamento para instâncias superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não se prestam à revisão do mérito da decisão.
4. O voto embargado enfrentou a alegação de boa-fé do adquirente ao reconhecer o risco de fraude à execução e a ausência de anuência da administradora.
5. A necessidade de penhora formal foi afastada à luz do art. 792, IV, do CPC, que presume fraude na alienação de bens em curso de execução, mesmo sem registro da constrição.
6. A aplicação do CDC e do princípio da proporcionalidade foi analisada, concluindo-se pela inexistência de prática abusiva e pela prevalência da efetividade da execução e equilíbrio contratual do grupo consorcial.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.